Tribunal: TJES
Processo: 5025472-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025472-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDALINA NIELSEN DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5025472-43.2024.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IDALINA NIELSEN DOS SANTOS
.

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM ASSINATURA. RECURSO DO AUTOR.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE. INADEQUAÇÃO DO RITO
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto p
or
IDALINA NIELSEN DOS SANTOS
em face de sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, uma vez que reconheceu a complexidade da demanda em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica a fim de apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato impugnado.

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
divergência na assinatura do contrato objeto dos autos com a de documento pessoal, pelo que seria desnecessária a produção de prova pericial vez que evidente a fraude
.

3.
Com efeito, observa-se que a assinatura elencada no no contrato e nos demais documentos juntados aos autos guardam aparência de semelhança, à primeira vista. Ademais, o contrato está acompanhado de cópias dos documentos pessoais da autora, os quais coincidem com os apresentados na inicial, sem qualquer indício de fraude ou manipulação por terceiros.

4
.

Diante da semelhança evidente entre a assinatura questionada e aquelas alegadamente autênticas pela parte autora, a aferição de sua autenticidade exige, inevitavelmente, a realização de perícia técnica.

5
.
C
onsiderando as peculiaridades do caso, reputo inadequado afastar a verossimilhança das assinaturas com base em meras suposições, pois a avaliação visual desprovida de fundamento técnico não afasta a presunção de autenticidade, sendo necessária prova inequívoca da falsidade. ainda que houvesse inversão do ônus probatório em favor da autora, não seria legítimo afastar a tese defensiva sem assegurar à ré a realização de perícia grafotécnica, única capaz de atestar a autenticidade das assinaturas.

6
.
Assim, tratando-se de diligência complexa e incompatível com a celeridade inerente ao rito dos juizados especiais, nos termos do art. 35 da lei nº 9.099/95 e do enunciado 54 do FONAJE, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da referida lei, portanto, vota-se pela manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO

a
recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa (R$ 16.345,78)
, conforme prevê o
art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)